Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710089-40.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROSILENE DUARTE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada por ROSILENE DUARTE BARROS: I – Recebo a emenda ID 84601884. II – ROSILENE DUARTE BARROS pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que: a) seja suspensa a exigibilidade dos débitos relacionados ao veículo MERCEDEZ BENS/C 180, placas REF3C04; b) seja determinada a busca e apreensão do veículo, para ser depositado em favor do BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL; c) subsidiariamente, a imposição de restrição para transferência do veículo; e d) suspender os efeitos do contrato de financiamento firmado com o BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL. Segundo o exposto na inicial, a autora foi contratada pelos réus VERA LUCIA ROSA FRAUZINO e DOMINGOS TARQUINIO BERTTI para prestar serviços domésticos em 1/2/2018. Relata que no curso da relação de emprego sofreu diversas violações, como frustração do pagamento de verbas remuneratórias sem registro regular. Diz que no primeiro mês VERA LÚCIA ofereceu ajuda para obtenção de financiamento para aquisição de imóvel, mediante inclusão da autora na empresa R. D. Barros. A autora assinou diversos documentos apresentados por VERA LÚCIA, confiando na boa fé da empregadora. Em julho de 2018 foi levada por VERA LÚCIA para retirar certificado digital de pessoa jurídica da empresa, sendo o termo de titularidade preenchido pela autora, pois a empresa estava em seu nome. Além disso, VERA LÚCIA abriu nova empresa em nome da autora, sem seu conhecimento, a empresa Clube D Bertti Comércio de Calçados Eireli-ME. Posteriormente veio a saber que VERA LÚCIA adquiriu o veículo MERCEDEZ BENS/C 180, placas REF3C04, no valor de R$ 138 mil, com alienação fiduciária ao BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL. Diz que só tomou conhecimento da compra do carro quando recebeu a fatura do IPVA 2021, na qual figura como devedora. Alega que o contrato com a instituição bancária é regido pelo CDC, sendo o fornecedor responsável por danos causados por clientes ou terceiros mediante fraude. Sustenta que deve ser considerada hipossuficiente, com presunção de sua vulnerabilidade. Afirmou não ter adquirido o veículo, tendo sido utilizados seus documentos por VERA LÚCIA, figurando a autora como “laranja” na operação. Aduz que o contrato de financiamento para compra do veículo é nulo, porque praticado sem seu consentimento. Alega que, como não é possuidora ou proprietária de fato do veículo, não pode ser responsável pelo pagamento de tributos e taxas sobre ele incidentes. Argumenta que sofreu dano moral causado pelos réus BANCO MERCEDES BENS DO BRASIL, VERA LUCIA ROSA FRAUZINO e DOMINGOS TARQUINIO BERTTI. III – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos estão devidamente preenchidos. Com efeito, a documentação anexada traz indícios que corroboram a narrativa da autora de que não foi a adquirente de fato do veículo, sendo utilizado seu nome na operação sem o seu consentimento. Inicialmente, nota-se que os fatos narrados nesta ação foram levados ao conhecimento da autoridade policial conforme registro ID 84512972. Além disso, os documentos de cobrança do IPVA, licenciamento e DPVAT indicam como proprietária do carro a autora, sendo que o boleto do IPVA mas foi enviado para o endereço residencial de VERA LUCIA ROSA FRAUZINO, o que depõe a favor da versão da autora de que o veículo foi adquirido pela exempregadora com utilização indevida de seu nome. Outro fator a ser considerado também é a impossibilidade financeira de a autora adquirir veículo de luxo, visto que auferia baixa renda. Nesse quadro, considerando-se, em tese, que a autora não é a proprietária efetiva do bem, o qual foi adquirido em seu nome mediante transação fraudulenta, não pode ser considerada sujeito passivo do tributo e demais encargos relacionados ao veículo, o que autoriza a suspensão imediata da exigibilidade de tais créditos. A medida também se mostra urgente, considerando que o não pagamento dos débitos pode ensejar a inserção da autora em cadastros restritivos de crédito. Por tais fundamentos, também devem ser suspensa a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento celebrado com o BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL. Quanto à busca e apreensão do veículo, tal medida não se justifica, dado que a autora não pretende haver o bem para si e não detém legitimidade para requerer medida em nome da instituição financeira credora fiduciária. No entanto, para evitar que o veículo seja vendido a terceiros de boa fé irregularmente, mostra-se cabível medida tendente a impedir a transferência do carro por meio do sistema RENAJUD. IV – Pelo exposto, DEFERE-SE EM PARTE a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPVA 2021, Licenciamento 2021 e DPVAT 2020 relacionados ao veículo MERCEDEZ BENS/C 180, placas REF3C04, bem como as prestações do contrato de financiamento 179007180101 do BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL. Ainda, determino a restrição à alienação do veículo já mencionado, conforme arquivo em anexo. O Agravante sustenta que, em vista a idoneidade da documentação apresentada no momento da contratação do financiamento de veículo, não há que se falar em irregularidade ou fraude, sendo legítima, pois, a cobrança do crédito. Salienta que, se houve algum dano na formalização do contrato de financiamento, esse é de responsabilidade da própria Agravada, que dispôs de forma voluntária de seus documentos para os demais Réus. Afirma que não há prova inequívoca de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o contrato de financiamento está em dia e o nome da Agravada não está inscrito em cadastros de proteção ao crédito. Acrescenta que somente com a dilação probatória é que se poderá apurar os fatos e os responsáveis pela suposta fraude na contratação do financiamento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “a fim de suspender a r. decisão agravada até decisão final a ser proferida neste recurso” e, ao final, a reforma “para o fim (a) revogar a decisão agravada pela completa ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC (que serviram de base para o deferimento da medida pelo D. Juízo a quo), de forma que alguma alegação em contrário deverá ser comprovada por meio de prova pericial e vasta dilação probatória devendo a Agravada proceder com o pagamento do financiamento que lhe fora cedido; ou (b) caso assim não se entenda, no caso de ser mantida a r. decisão agravada, seja determinada a prestação de caução idônea ou, ainda, o depósito judicial das parcelas vincendas, pelos motivos já mencionados ao longo do presente”. Preparo recolhido (24687398 e 24687399). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Ante os indícios de que a Agravada não contratou o financiamento, justifica-se a suspensão da exigibilidade das suas prestações, É de se ressaltar que a simples probabilidade de fraude ganha vulto nesse tipo de demanda, levando em conta a vulnerabilidade técnica do consumidor e a circunstância de que a inexistência da contratação em princípio constitui fato negativo de difícil comprovação. Com efeito, a disparidade existente entre as partes quanto à obtenção de meios de prova autoriza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional com o fito de evitar dano irreparável ou de difícil reparação à Agravada. Note-se que a suspensão da exigibilidade das prestações não acarreta dano irreversível à Agravante, seja porque, segundo ela mesma afirma, estão sendo pagas pontualmente, seja porque pode ser prontamente revertida caso os elementos de prova indiquem a existência da relação contratual. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator